Tribunal: TJSP
Processo: 1069543-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Sentença a quo que, desacolhendo a preliminar de defesa acerca da existência de coisas julgada, decretou a improcedência do pedido, fundada na ausência de comprovação do nexo causal – Irresignação da autora - Ação similar anterior ajuizada perante o Eg. Juizado Especial Federal, sem menção a acidente do trabalho – Alegação nesta ação renovada de incapacidade laborativa

Ementa:
Acidente do Trabalho – Sentença a quo que, desacolhendo a preliminar de defesa acerca da existência de coisas julgada, decretou a improcedência do pedido, fundada na ausência de comprovação do nexo causal – Irresignação da autora - Ação similar anterior ajuizada perante o Eg. Juizado Especial Federal, sem menção a acidente do trabalho – Alegação nesta ação renovada de incapacidade laborativa oriunda de patologias na coluna e membros inferiores adquiridas em virtude do desempenho da atividade de costureira entre os anos de 1989 e 2012 - Sentença anterior prolatada por Juiz Federal decretando a improcedência embasada na ausência de caracterização da incapacidade laborativa – Segurada que, desde o último vínculo de trabalho noticiado, exerceu atividade como costureira autônoma, contribuindo à Previdência Social como contribuinte individual, sem vínculo de trabalho como empregado – Ausência de menção a agravamento ou alteração de situação de fato que possa viabilizar a repetição de demandas - Pretensão inequívoca de rediscutir a matéria já resolvida em ação similar pretérita, ainda que, naquela oportunidade, sem menção a acidente de trabalho - Coisa julgada – Ocorrência - Autora que busca, perante as Justiças Estadual e Federal, a concessão de benefícios ou o reconhecimento de direito a eles relativos valendo-se das mesmas moléstias e fato gerador - Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada – Extinção do processo decretada, na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015 – Prejudicado o exame do mérito do recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069543-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DE ARAUJO BARRA NOVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do mérito do recurso da autora.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069543-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.011
2
VOTO No: 16.011
APELAÇÃO No: 1069543-50.2019.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRa MONICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
APELANTE: MARIA DE ARAUJO BARRA NOVA
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Sentença a quo que, desacolhendo a
preliminar de defesa acerca da existência de coisas julgada,
decretou a improcedência do pedido, fundada na ausência de
comprovação do nexo causal
Irresignação da autora -
Ação similar anterior ajuizada perante o Eg. Juizado
Especial Federal, sem menção a acidente do trabalho

Alegação nesta ação renovada de incapacidade laborativa
oriunda de patologias na coluna e membros inferiores
adquiridas em virtude do desempenho da atividade de
costureira entre os anos de 1989 e 2012 - Sentença anterior
prolatada por Juiz Federal decretando a improcedência
embasada na ausência de caracterização da incapacidade
laborativa
Segurada que, desde o último vínculo de
trabalho noticiado, exerceu atividade como costureira
autônoma, contribuindo à Previdência Social como
contribuinte individual, sem vínculo de trabalho como
empregado
Ausência de menção a agravamento ou
alteração de situação de fato que possa viabilizar a repetição
de demandas - Pretensão inequívoca de rediscutir a matéria
já resolvida em ação similar pretérita, ainda que, naquela
oportunidade, sem menção a acidente de trabalho - Coisa
julgada Ocorrência - Autora que busca, perante as Justiças
Estadual e Federal, a concessão de benefícios ou o
reconhecimento de direito a eles relativos valendo-se das
mesmas moléstias e fato gerador - Impossibilidade de nova
discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa
julgada Extinção do processo decretada, na forma do art.
485, inciso V, do CPC/2015
Prejudicado o exame do
mérito do recurso da autora.
A r. sentença de fls. 184/189, cujo relatório se adota, afastando a
ocorrência de coisa julgada, julgou improcedente ação acidentária proposta por
Maria de Araújo Barra Nova em face do INSS, fundamentada na ausência de
caracterização do nexo causal.
Inconformada apela a autora (fls. 193/196), buscando a inversão
do julgado. Aduz que os elementos do processo comprovam as lesões e patologias e
que, sabidamente, o exercício da função de costureira perante os diversos
empregadores indicados na exordial contribuiu para o surgimento da doença
incapacitante. Alega que há o risco epidemiológico e que, por certo, as lesões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069543-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.011
3
existiam e decorrem do trabalho. Sustenta que os requisitos legais para a concessão
do auxílio-acidente estão comprovados. Por fim, pretende o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações
de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal,
merecendo conhecimento.
A pretensão inicial da autora lança base no argumento de que
sempre trabalhou exercendo atividades como costureira, perante os diversos
empregadores, entre os anos de 1989 e 2012, sendo certo que, em razão do
desempenho de tal função, está incapacitada para o trabalho por patologias em coluna
e membros inferiores. Afirma que o benefício do auxílio-doença foi indevidamente
cessado em 2019, quando o ente autárquico deveria, em seu lugar, conceder-lhe o
auxílio-acidente.
A ação foi ajuizada em 12/12/2019 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa após a juntada do laudo pericial, arguindo preliminar de
coisa julgada e, no mérito, pugnou pela improcedência (fls. 80/95).
Segundo consta dos documentos juntados pelo INSS, a autora,
laborando como costureira autônoma, em dezembro de 2017, ajuizou ação
previdenciária em face da autarquia, regularmente assistida por advogado, cujo feito
tramitou
perante
o
Eg.
Juizado
Especial
Cível
Federal
(Processo
no
0059239-29.2017.4.03.6301), ocasião em que buscava ter reconhecido o seu direito
ao benefício por incapacidade laborativa em virtude das mais diversas patologias,
entre elas os males ortopédicos em coluna, membros superiores e inferiores (petição
inicial copiada a fls. 96/102).
No laudo ortopédico lá produzido (copiado a fls. 119/121), cuja
inspeção médica fora realizada em 12/12/2018, o perito, examinando os membros
superiores, inferiores e coluna da obreira, não constatou situação de incapacidade
laborativa atual sob a ótica ortopédica (cf. fls. 120).
Note-se, ainda, que o perito nomeado naquela esfera federal,
expressamente, afastou a natureza acidentária das patologias reclamadas.
A r. sentença prolatada pelo douto Juiz Federal, datada de
08/02/2019, decretou a improcedência da ação previdenciária, embasando-se na
ausência de caracterização de incapacidade laborativa (cf. fls. 122/123); trânsito em
julgado em 12/03/2019 (cf. fls. 124).
Pois bem.
A autora, apenas alguns meses depois do trânsito em julgado da
ação previdenciária, com base nas mesmas moléstias ortopédicas, agora, sob o
argumento de que a patologia é de natureza acidentária, reiterou ação em face do ente
segurador.
É oportuno registrar que os documentos trazidos pelo INSS a fls.
125/135, revelam que a segurada, desde seu último vínculo empregatício no ano de
2012, apenas contribuiu à Previdência Social como contribuinte individual, ou seja,
sem vínculo como empregado, de modo que, de fato, não há como se cogitar em
agravamento de patologia em razão do trabalho após a sentença federal que foi
desfavorável à segurada.
Nem se diga que nesta ação acidentária o que se pretende é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069543-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.011
4
reconhecer que as doenças ortopédicas decorrem do trabalho exercido entre os anos
de 1989 ou 2012, posto que um dos requisitos para o deferimento de qualquer um
dos benefícios perseguidos, quer seja acidentário ou previdenciário, não foi
comprovado em demanda anterior, passada em julgado, cuja decisão judicial está
embasada em laudo pericial que atestou pela aptidão da segurada ao trabalho.
Assim, respeitado o convencimento da Douta Magistrada de
primeiro grau, tenho que, de fato, está caracterizada a coisa julgada.
Frise que a apelante não faz menção na inicial quanto a
existência de demanda anterior previdenciária. Também, não refere que há
agravamento da lesão, até porque nem poderia ser diferente, diante do longo lapso de
tempo em que a autora exerce atividade autônoma, sem vínculo empregatício na
forma da legislação infortunística.
É certo que no âmbito da ação acidentária exige-se o
reconhecimento do nexo causal, o que não se exige em demandas de natureza
previdenciária.
No entanto, a autora, agora, perante a Justiça Comum Estadual,
com base nas mesmas alegações, renova uma ação em face do réu, sob o argumento
de que houve acidente do trabalho
no caso, doença ocupacional supostamente
adquirida antes de 2012.
Contudo, o argumento lançado na inicial desta ação renovada de
que existe nexo causal entre as patologias ortopédicas reclamadas e o trabalho
exercido, em verdade, visa, sem qualquer sombra de dúvida, alterar o provimento
jurisdicional anterior o que é inadmissível.
Aliás, em respeito ao argumento, o laudo elaborado nesta ação
acidentária (fls. 53/67 e esclarecimentos de fls. 156 e 173) é seguro ao atestar que as
doenças ortopédicas reclamadas passaram a se manifestar no período em que a
obreira não mais exercia atividade laborativa com vínculo de trabalho, mas sim como
contribuinte individual.
Diante disso, não há como se admitir a propositura de nova
ação, ainda que sob a invocação da proteção infortunística, sob pena de desrespeitar a
coisa julgada que já não reconheceu a caracterização dos requisitos exigidos para o
deferimento de qualquer espécie de benefício em favor do segurado, seja ele
previdenciário ou acidentário, posto que a incapacidade para o labor não restou
comprovada por meio de prova pericial lá produzida, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa.
É inegável que a apelante busca a concessão de benefícios
distintos, por meio de pedidos veiculados em ações similares, que, embora de
natureza diversa, foram postulados com base nas mesmas moléstias e fato gerador, o
que é defeso, uma vez que amparos de cunho acidentário e previdenciário
decorrentes da mesma causa, evidentemente, não podem coexistir.
Cumpre-me salientar que o ajuizamento de demandas pelo
segurado contra o réu, ainda que em Juízos distintos, tendo por objeto o mesmo fato
pode acarretar na prolação de decisões conflitantes, gerando incertezas no
ordenamento jurídico.
Ora, na demanda anterior promovida perante a Justiça Federal,
com base em laudo oficial que não atestou pela efetiva redução da capacidade para o
trabalho e não reconheceu a natureza acidentária das patologias, decretou-se a
improcedência do pedido por decisão judicial passada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069543-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.011
5
Disso decorre que as questões relativas a incapacidade
laborativa decorrente das patologias que acometem a apelante e correspondente
nexo causal foram decididas na ação judicial anterior encontrando-se
acobertadas pela coisa julgada, que faz com que a decisão judicial se torne
imutável e indiscutível, não podendo mais ser revista ou modificada, salvo se,
em ação posterior, fundamentada em agravamento da moléstia decorrente do
trabalho, tal incapacidade tenha sido constatada.
E, como aludido, não se pode cogitar em agravamento das
moléstias pelo exercício do labor uma vez que a autora não mais exerce atividade
como empregada, conforme revelam os documentos dos autos, sendo oportuno
reiterar que a mera alegação de que a doença é de cunho ocupacional não
modifica o quadro de saúde aferido em ação pretérita.
Assevero que a questão prejudicial de mérito foi debatida e
apreciada em primeiro grau o que não obsta a reanálise da matéria controvertida por
esta Corte.
Dentro desse quadro, era de rigor o acolhimento da preliminar
arguida pela autarquia na contestação ofertada, de modo que, segundo meu
entendimento, a r. sentença de improcedência deve ser afastada, com o decreto de
extinção do processo na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015.
Ante ao exposto e por meu voto, decreto a extinção do
processo, na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015, afastando a r. sentença
de improcedência; prejudicado, desse modo, o exame do mérito do recurso da
autoria.
Sem ônus da sucumbência, por força de disposição legal (art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
JOÃO ANTUNES
Relator